Tribunal: STF
Processo: Rcl 44211
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo AP-0001010-52.2011.5.05.0221), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 
    Na inicial, a Petrobras S/A expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/6): 
    Trata-se de violação à autoridade das decisões dessa Corte Suprema que, com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR e em qualquer fase de tramitação. 
    Portanto, o fundamento da presente Reclamação reside na decisão do Exmº Min. Dias Toffoli, na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF (Tema 795 da Repercussão Geral), divulgada em 06/08/2018, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitam no território nacional: 
    (…)
    A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista nº 0001010- 52.2011.5.05.0221, já em fase de execução, por meio da qual pretendeu o Autor o pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 
    (…)
    Ocorre que o entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão, independentemente da fase em que se encontre o processo, porque, nos termos em que se deu a suspensão, a abranger até mesmo as ações rescisórias, a decisão reclamada, ainda que proferida em fase de execução, viola deliberação desta Suprema Corte. Senão vejamos. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar e, no mérito, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF (fl.11). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 19/10/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente publicado acórdão (7/10/2020).
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 
    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 
    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 13/8/2019, nos seguintes termos: 
    Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 
    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 
    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 
    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem. 
    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. Observo que a controvérsia dos autos gira em torno de diferenças de valores pagos a título de complemento da RMNR (doc. 3, fl. 33). Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime.
    Posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada indeferiu o recurso interposto pela Sociedade de Economia Mista, pelo qual se pretendia o sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755. Eis os fundamentos da decisão impugnada (doc. 3, fl. 134/135):
    A Agravante pugna pela suspensão do presente processo, ao argumento de que "o Supremo Tribunal Federal, nos autos da petição (PET 7755) apresentada pela PETROBRAS, em decisão singular proferida pelo Ministro Dias Toffoli, deferiu o pedido da PETROBRAS no sentido de obstar a produção dos efeitos do julgamento proferido pelo TST nos autos das IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, determinando, também, a suspensão das ações individuais e coletivas que discutem o assunto RMNR, até a deliberação desta matéria na Suprema Corte ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro Alexandre de Moraes, Relator designado para o processo". 
    Improspera a sua pretensão 
    A decisão que condenou a Agravante no pagamento de diferenças do complemento da RMNR já transitou em julgado. No presente processo não se discute o cabimento ou não da condenação da PETROBRÁS no pagamento da aludida parcela, mas sim os limites da execução de título judicial, sobre o qual já foi formado coisa julgada material. 
    Rechaço. 
    Com efeito, o Juízo reclamado serviu-se de premissa equivocada, para justificar a negativa de sobrestamento do processo, uma vez que a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias. 
    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo AP-0001010-52.2011.5.05.0221, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria. 
    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 
    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.
    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).
    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; e Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo AP-0001010-52.2011.5.05.0221, até posterior pronunciamento na PET 7.755.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente